Tribunal: STF
Processo: RE 73534
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967, TEXTO PRIMITIVO, ART. 101, PAR 1. ESTATUTO
DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DA UNIÃO, ART. 80, I. O TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL PODE SER COMPUTADO
INTEGRALMENTE PARA OS EFEITOS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE, E
NÃO PARA TODOS OS EFEITOS. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO
CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS COM OFENSA DAS REFERIDAS REGRAS.